Tribunal: CARF
Processo: 17883.000069/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000069/2010-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.521 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIACAO SANTO ANTONIO E TURISMO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 02/02/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2302-01.418, proferido pela 2aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000069/2010-28
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.521 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000069/2010-28

de Julgamento do CARF em 26 de outubro de 2011, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 140:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 68. ART. 32-A DA LEI N.o 8.212/99.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas
pela Medida Provisória n.o 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32-A à Lei n.o
8.212/91.
Incidência da retroatividade benigna encartada no art. 106, II, “c”, do CTN, sempre que
a norma posterior cominar ao infrator penalidade menos severa que aquela prevista na
lei vigente ao tempo da prática da infração autuada.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 169 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 177 e seguintes, para rediscutir o cálculo da multa aplicada.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação
acessória (falta de declaração ou declaração inexata);
b) o lançamento da multa isolada prevista no artigo 32‐A da Lei 8.212/1991 ocorrerá
quando houver tão‐somente o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as
contribuições destinadas a Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
c) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35‐A
da Lei 8.212/1991;
d) no presente processo houve lançamento de contribuições sociais em decorrência da
atividade de fiscalização que deu origem ao feito. Logo, de acordo com a nova
sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo 35‐A da Lei 8.212/1991,
com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei 9.430/1996);
e) a NFLD e o Auto de Infração elaborados pela Fiscalização devem ser mantidos, com
a ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou o art. 35‐A da MP 449/2008.
Intimado, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
181 e seguintes, ratificando, em suma, o argumento no sentido de que se deve comparar a multa
prevista na redação antiga do art. 35 da Lei 8.212 com a multa prevista no art. 35-A da Lei n.o
8.212, introduzido pela MP 449/2008, para o fim de aplicar a multa mais benigna.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
1. Da aplicação da retroatividade benigna
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.521 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000069/2010-28

Consoante consta do Acórdão Recorrido, os presentes autos tratam do auto de
infração decorrente do descumprimento de obrigações acessórias previstas no inciso IV do art.
32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, lavrado em desfavor do Recorrente, em razão de este
ter deixado de informar nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social, consoante relato consignado no Relatório Fiscal a fl. 16, as seguintes
remunerações:
• Pro Labore de 04/2005 a 12/2007;
• Pagamentos a segurados contribuintes individuais, de 04/2005 a 12/2007;
• Participação nos Lucros dos empregados do período de 04/2005 a 12/2007,
pagos em desacordo com a Lei, tendo em vista o pagamento mensal aossegurados empregados;
• Benefício da Cesta Básica em desacordo com a Lei correspondente ao período
de 04/2005 a 12/2007, dado que a empresa não possui inscrição no PAT;
• Salário dos empregados ativos, tendo em vista que o contribuinte utiliza o
expediente de emitir GFIP apenas para os empregados demitidos com o propósito de pagamento
de FGTS e, desta forma, o sistema SEFIP fica apenas com o registro destes empregados e apaga
os dados da GFIP emitidos anteriormente. A partir da versão 8.0 a última GFIP emitida
substitui integralmente a anterior considerando-se o conceito de "chave".
Cabe salientar que, por consequência da mesma fiscalização, foram efetuados
também os seguintes lançamentos, conforme consta do TEAF, fls. 41:
AI 372.492.282
AI 372.492.304
AI 372.492.380
AI 372.492.371
AI 372.492.401
AI 372.492.339
AI 372.492.444
AI 372.492.347
AI 372.492.398
AI 372.492.363
AI 372.492.355
AI 372.492.428
Nesse contexto, considerando os argumentos trazidos pela Recorrente, bem como
as informações dispostas no relato fiscal, o presente caso concreto atrai a aplicação da Súmula
CARF n.o 119, de observância obrigatória pelo Colegiado, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.521 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000069/2010-28

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital